Tribunal: TCU
Processo: 006.323/2021-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de recebimento indevido de créditos depositados após desligamento de profissional médico do Programa Mais Médicos para o Brasil.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS), relativa a recebimento indevido de bolsa formação após desligamento de profissional médico do Programa Mais Médicos para o Brasil. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar revel Sônia Nunez Gonzalez; 9.2. reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente e arquivar os autos, com fundamento nos arts. 8o e 11 da Resolução TCU 344/2022; 9.3. dar ciência ao Fundo Nacional de Saúde de que o longo tempo decorrido entre a constatação da irregularidade e a devida notificação da responsável, como demonstrado no parágrafo 11 da proposta de deliberação, resultou na ocorrência da prescrição intercorrente, situação que pode atrair a incidência do art. 13, §2o, da Resolução TCU 344/2022 em casos análogos futuros; 9.4. enviar cópia deste acórdão ao Fundo Nacional de Saúde e à responsável; 9.5. informar aos interessados que o inteiro teor da presente deliberação estará disponível, no dia seguinte a sua oficialização, para consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.